Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 A 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que concedeu a reabilitação ao requerente.
2. Remessa oficial conhecida e desprovida.